Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701851-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 VIII e RITJDFT 87 XIII), tendo em vista a ocorrência da adjudicação dos imóveis oferecidos em pagamento, em cumprimento do acordo entabulado entre as partes (ID 126311553 dos autos originários). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator